Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA.
I – Reputa-se válida a diligência de intimação do devedor realizada por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte. Art. 274, parágrafo único, do CPC.
II – O Oficial de Justiça detém fé pública, a qual somente pode ser ilidida por robusta prova em contrário, o que não ocorreu nos autos
III – Agravo de instrumento desprovido.